Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711450-08.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MIRELE NUNES LEITE RECORRIDOS: HELENA RICARTE INOUE, LAURINDO YOSHIHIRO INOUE, ESPÓLIO DE SEVERINA FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFESA DA POSSE. IMÓVEL IRREGULAR. MELHOR POSSE. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO. EFEITOS. SENTENÇA. MEDIDA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 2. No caso em tela, é de se deferir o benefício em favor do espólio, visto que este apresenta como patrimônio a ser partilhado apenas os direitos sobre imóvel situado na Região Administrativa de Candangolândia/DF, não havendo ali o registro de qualquer outra renda. Restou demonstrado, portanto, que não se trata de patrimônio de alta monta. 3. De acordo com a Súmula 84 do STJ, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. 4. O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar quem tem a melhor posse sobre o imóvel desprovido de registro, descrito nos autos. 5. A embargante comprovou que exerce a posse do lote de terreno desde 2020, quando adquiriu os direitos possessórios, tendo sido diligente em apresentar toda a cadeia possessória do bem, até chegar ao cessionário com quem realizou o negócio jurídico, o que demonstra a sua boa-fé na avença. 6. De outro lado, em que pese tenha a sentença proferida, em 2018, na ação principal, deferido a reintegração de posse aos cedentes anteriores, constata-se que aquele que teve assegurada a posse em seu favor, já havia, no curso da ação, vale dizer, em 2012, cedido os direitos possessórios a outrem. 7. Tal fato configura peculiaridade apta a afastar a incidência do disposto no art. 109, §3o do CPC, como pretendem os apelantes, notadamente porque, de acordo com abalizada doutrina, “o possuidor é quem, em seu próprio nome, exterioriza alguma das faculdades da propriedade, seja ele proprietário ou não” (FARIAS, Cristiano Chaves de e; Nelson Rosenvald. Direitos Reais. Lumen Juris.. 3a ed. Rio de Janeiro. 2006, pág. 34), o que, nas circunstâncias dos autos, se evidencia no exercício da posse da embargante. 8. Descabe o pedido de suspensão dos efeitos da sentença proferida na ação principal, visto que de acordo com o art. 678 do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. 9. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é caso de se aplicar o princípio da causalidade, visto que houve resistência ao pedido formulado nos embargos de terceiro pelos embargados, situação em que é hipótese de aplicação do princípio da sucumbência. 10. Em se constatando que a autora deduziu dois pedidos de mérito na petição inicial e se sagrou vencedora quanto à pretensão possessória a que se refere o primeiro deles, deve ser observada a disposição do art. 86, caput do CPC, não havendo que se falar em sucumbência mínima. 11. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 674 e seguintes do Código de Processo Civil, alegando o cabimento dos embargos de terceiro para manutenção da sua posse no imóvel objeto da lide; b) artigos 85 e 86, parágrafo único, do CPC, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento proporcional da sucumbência, ao argumento de que os recorridos teriam dado causa ao ajuizamento da presente ação, ao pretenderem a imissão na posse do imóvel que há havia sido repassado para outras pessoas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 58351285). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, 86, parágrafo único, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “verifica-se que, na petição inicial, a embargante/apelante formulou dois pedidos de mérito: (i) o reconhecimento do direito de propriedade e posse sobre o imóvel descrito nos autos; (ii) que sejam afastados os efeitos da sentença proferida na ação principal que determinou a restituição do imóvel aos embargados. Ao final, a autora sagrou-se vencedora quanto à pretensão possessória a que se refere o primeiro pedido. Nesse cenário, não há que se falar em sucumbência mínima, sendo certo que a distribuição determinada pela sentença, no sentido de que ‘a embargante deve responder por metade da verba sucumbencial, e os embargados, pela outra metade, considerando a procedência de apenas um dos dois pedidos’ (ID 49373345), mostra-se adequada, devendo ser mantida” (ID 57504778). De modo que infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão resistido no sentido de que “não há como se inferir de tal dispositivo, a possibilidade de suspensão dos efeitos da sentença proferida na ação principal” (ID 57504778). De modo que a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, é medida que se impõe ante a deficiência da fundamentação. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017